Tribunal: TJMT
Processo: 1018186-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018186-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADO(S):
BENEDITO DE BARROS
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 55480482 e 55480489), entendo presentes, nesta fase inicial de cognição, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do mesmo Codex.
Isso porque, extrai-se dos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 1007084-51.2020.8.11.0002, em trâmite na 3o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que a parte agravada ajuizou a demanda requerendo a cobertura da apólice de seguro habitacional datada de 25/08/1977 em razão de que o imóvel residencial adquirido há mais de 30 (trinta) anos no Conjunto Habitacional Santa Izabel, por meio do Sistema Financeiro de Habitação, apresenta graves vícios estruturais de natureza progressiva e contínua que poderão levar o imóvel ao desmoronamento.
Diante da complexidade da demanda, o magistrado singular determinou a realização de perícia aplicando à hipótese dos autos a inversão do ônus da prova, recaindo sobre a agravante a responsabilidade pelo pagamento da perícia, nos moldes do que dispõe às regras do CDC.
Ocorre que, apesar de ser aplicável as regras consumeristas às ações em que se discutem contratos de financiamento imobiliário regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) há que se analisar a limitação temporal, além da ausência de vinculação do financiamento ao Fundo de Compensação de Variações Salarias (FCVS), consoante entendimento do STJ, vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO ANTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO FCVS. PAGAMENTO DO RESÍDUO DO SALDO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO. 1. Os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor. 2. Inexistindo previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), exige-se do mutuário o pagamento do resíduo do saldo devedor existente até a liquidação final, conforme pactuado no contrato (Recurso Especial repetitivo n. 1.447.108/CE). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1334688/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 12/08/2015).
Assim, a decisão recorrida demonstra estar em desconformidade com a atual jurisprudência do STJ no sentido de que a incidência do CDC se dará apenas nos casos de financiamento imobiliário regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, quando não vinculados ao FCVS e quando posteriores à entrada em vigor da Lei 8.078/90, motivo pelo qual prudente a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento meritório deste recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora